Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não tenham sido objeto de interposição de Agravo de Instrumento. 1.1 É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo.
2. Os serviços sociais autônomos do denominado Sistema S são pessoas jurídicas de direito privado, definidas como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. Por essa razão, não estão vinculados ao estrito cumprimento da Lei 8.666/1993. Ainda assim, devem observar, em matéria de licitação e contratos, o Princípio da Vinculação ao Edital.
3. Demonstrado, objetivamente, o cumprimento de todos os requisitos dispostos no ato convocatório, a empresa está apta a habilitar-se no certame.
4. Recurso conhecido e não provido.